Tribunal: STF
Processo: AR 2311
Classe: AR
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-01
Data de publicação: 2014-04-01

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – AÇÃO RESCISÓRIA – SINAL DE BOM DIREITO VERSUS DIREITO DECLARADO JUDICIALMENTE. A ordem natural das coisas direciona no sentido de não se poder ter sinal de bom direito a contrapor-se a direito estampado em ato jurídico perfeito e acabado por excelência, ou seja, em título judicial precluso na via da recorribilidade.